Tribunal: STF
Processo: EP 126
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal em face de IRACI MEGUMI NAGOSHI (CPF nº 183.405.368-42), decorrente da Ação Penal 1.383/DF, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 14/5/2024, após a condenação e em razão do risco de fuga (eDoc. 55), a prisão preventiva da ora sentenciada foi decretada, o mandado foi cumprido em 6/6/2024 (AP 1.383/DF, eDoc. 208).



    Posteriormente, houve substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, com a imposição de medidas cautelares (eDoc. 59).



    Por diversas vezes, foram acolhidas justificativas para os reiterados deslocamentos não autorizados da condenada, por decisões proferidas em 28/8/2024 (eDoc. 69), 18/10/2024 (eDoc. 73), 31/10/2024 (eDoc. 75) e 21/11/2024 (eDoc. 77), 29/11/2015 (eDoc. 79), 21/1/2025 (eDoc. 81), com várias advertências no sentido de que todos os deslocamentos deveriam ser previamente autorizados por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Já tendo iniciado o cumprimento da pena determinado em 18/12/2024 (eDoc. 124), foi concedida prisão domiciliar a à condenada IRACI MEGUMI NAGOSHI (CPF 183.405.368-42), em 15/4/2025, acrescida das seguintes medidas cautelares (eDoc. 89): 



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio; 



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; 



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    Noticiadas violações à área de inclusão (eDocs. 132-138), a Defesa apresentou espontaneamente justificativas, com a juntada de documentos que comprovariam atividades médias e fisioterapêuticas da apenada (eDcos. 140-173).



    Em seguida, o Núcleo de Monitoramento de Pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo noticiou outros novos descumprimentos das medidas cautelares, ocorridos entre 6/5/2025 e 12/5/2025 (eDocs. 176, 177, 178, 181 e 182), havendo nova manifestação espontânea da Defesa apresentando novas justificativas (eDocs. 184-202). 



    Foram comunicados outros tantos novos deslocamentos não autorizados da apenada, ocorridos entre 6/5/2025 e 26/6/2025 (eDocs. 204, 205, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 233, 234, 235 e 236), nos dias 27/6/2025, 30/6/2025, 1º/7/2025, 2/7/2/025, 3/7/2025, 4/7/2025, 5/7/2025, 6/7/2025 (eDocs. 241-247) e 7/8/2025.



    Intimada, a Defesa de IRACI MEGUMI NAGOSHI apresentou justificativas (eDoc. 251).



    A executada havia descumprido reiteradamente, sem qualquer autorização desta CORTE, a prisão domiciliar imposta, para a realização de atividades recreativas como: musculação, hidroginástica e pilates.



    Nesse contexto, em 16/7/2025, decretei a prisão preventiva de IRACI MEGUMI NAGOSHI, eis que evidenciado o desprezo da reeducanda pela pena imposta e pelo próprio sistema jurídico, pois não respeitou as normas e não cumpriu as decisões judiciais (eDoc. 268), com efetivação da prisão ocorrida em 23/7/2025 e realização da audiência de custódia na mesma data (eDoc. 299).



    Em 28/7/2025, a Defesa de IRACI MEGUMI NAGOSHI requereu a revogação da prisão e a concessão de prisão domiciliar (eDoc. 300). Juntou documentos comprobatórios (eDocs. 301-302).



    Além disso, pediu autorização para que “possa ser conduzida para a realização de nova consulta médica para avaliação do cotovelo deslocado com URGÊNCIA, em substituição à consulta que deveria ter sido realizada em 24/07/2025”, juntando documentos comprobatórios (eDocs. 307-310).



    Intimada para informar a data de realização da consulta médica solicitada, a Defesa esclareceu que a reeducanda “foi devidamente encaminhada para atendimento médico especializado no dia 20 de agosto de 2025, com o objetivo de realizar a retirada do gesso previamente instalado e a realização de exame de raio X, conforme recomendação médica anterior”, alegando, ainda, que a sentenciada “permaneceu aguardando o referido atendimento desde o dia 18 de julho de 2025, (...), o que evidencia uma demora considerável no acesso ao serviço médico necessário, especialmente tratando-se de situação que envolve cuidados ortopédicos e possível risco à integridade física da custodiada”.



    Ao final, requereu a “adoção de medidas que garantam o cumprimento célere e eficaz dos direitos fundamentais da ré, especialmente no que tange à saúde e dignidade no cumprimento da pena” (eDoc. 318).



    Em atenção ao despacho de 5/9/2025 (eDoc. 320), a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo encaminhou relatório médico da executada (eDoc. 325).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 28/7/2025, a defesa de IRACI MEGUMI NAGOSHI requereu o benefício da prisão domiciliar humanitária, ao argumento, em síntese, de a requerente tem idade avançada e múltiplas comorbidades, incluindo uma intervenção cirúrgica recente no fêmur e uma lesão no cotovelo que exige imobilização, impossibilitando o apoio com o braço lesionado e limitando sua locomoção.



    Em 4/7/2025, indeferi o requerimento formulado por IRACI MEGUMI NAGOSHI ROSA e determinei à unidade prisional que encaminhasse informações detalhadas sobre os atendimentos de saúde prestados à reeducanda.



    Segundo o que se contém no relatório médico elaborado no âmbito da Penitenciária Feminina Sant’Ana, IRACI MEGUMI NAGOSHI foi admitida na unidade prisional em 29/7/2025 e tem histórico de Diabetes Mellitus não insulino-dependente, sem complicações. 



    A apenada foi submetida a consultas regulares, inclusive avaliação ortopédica, em que foi retirada imobilização do braço direito após prescrição e realização de exames. Na avaliação feita em 10/09/2025, estava em bom estado geral, lúcida, orientada, deambulando normalmente e sem déficit motor. Permanece em acompanhamento ambulatorial, aguardando agendamento para ortopedista externo, com perspectivas de continuidade do tratamento na unidade ou, se necessário, em hospital de referência (eDoc. 325, fl. 3).



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a impossibilidade de concessão da prisão domiciliar, levando em consideração que a requerente pode realizar o tratamento médico, referente às suas comorbidades, dentro da própria unidade prisional.



    Conforme destacado no relatório médico, a apenada permanece sob acompanhamento ambulatorial na unidade prisional e, se necessário, será encaminhada a unidade de saúde externa.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.



    Como se vê, não se fazem presentes quaisquer circunstâncias suficientes para evidenciar a inadequação do tratamento recebido na unidade prisional ou alteração bastante relevante do quadro clínico da executada em ordem a justificar a alegada necessidade de atendimento externo



     Convém ressaltar, ainda, que a requerente descumpriu por diversas vezes as condições estabelecidas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quando esteve em prisão domiciliar, ignorando a determinação no sentido da necessidade de requerer prévia autorização para qualquer deslocamento, e deixando o perímetro de sua residência para praticar atividades recreativas, como musculação, hidroginástica e pilates.



    Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 332):



    O art. 117 da Lei de Execução Penal admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando, entre outras situações, tratar-se de condenado maior de setenta anos ou acometido de doença grave. Verifica-se, portanto, que o comando normativo impõe, como requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto.



    No ponto, Iraci Megumi Nagoshi, pessoa idosa, com setenta e três anos, foi condenada à pena privativa de liberdade de quatorze anos, sendo doze anos e seis meses de reclusão e um ano e seis meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Desse modo, a possibilidade de cumprimento da pena em regime domiciliar, a rigor, não está acobertada pelo art. 117 da Lei de Execução Penal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado ao regime fechado, desde que acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.



    Na espécie, o relatório de saúde aponta não haver necessidade de cuidados especiais que inviabilizem a permanência da apenada no sistema penitenciário. Não há informação de agravamento de doenças crônicas da sentenciada e os cuidados médicos outrora necessários foram regularmente oferecidos, tendo sido informada a indicação de tratamento medicamentoso.



    Nesse sentido, cumpre mencionar que, em 10.9.2025, Iraci Megumi Nagoshi foi atendida e avaliada, ocasião em que foi atestado que ela se encontrava “em bom estado geral, lúcida, orientada, coerente, deambulando normalmente e sem déficit motor”. Concluiu-se, assim, que a custodiada teve suas demandas de saúde observadas e atendidas pela equipe da unidade prisional.



    A defesa, ainda assim, insiste que a unidade prisional não possui condições de oferecer tratamento médico adequado à apenada, o que autorizaria a concessão da prisão domiciliar humanitária. O pedido, entretanto, não está acompanhado de documentação apta a comprovar o alegado.



    (...)



    Em suma, a concessão da prisão domiciliar a apenado em regime fechado pressupõe a impossibilidade de o Estado fornecer o tratamento adequado, cenário não configurado no presente caso. A situação de saúde que fundamenta o pedido não foi comprovada. A lei não ampara aquele que despreza a pena e o sistema judiciário, descumprimento reiteradamente decisões judiciais cautelares.”



     .



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por IRACI MEGUMI NAGOSHI, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente